Tribunal: TJDFT
Processo: 0709688-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0709688-70.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: VICENTE FRANCIMAR DE OLIVEIRA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT DESPACHO À Secretaria para certificar o trânsito em julgado. Após, intime-se o impetrante para requerer o que entender de direito. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 17 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora